Tribunal: TJSP
Processo: 0024621-53.2010.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ção de aposentadoria e pensão a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo de acordo com os reajustes concedidos ao pessoal em atividade, integrante dos quadros da CPTM, em razão de acordos coletivos de trabalho. Objetiva a embargante a aplicação da Lei federal no 11.960/09, a partir de sua vigência, no tocante à atualização monetária e aos juros de mora. Acórdão que negou provimento aos Embargos Infringentes. Opostos embargos declaratórios, foram estes parcialmente acolhidos para determinar a aplicação do regime da Lei federal 11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
(TJSP; Embargos Infringentes 0024621-53.2010.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos Infringentes / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Outros números:

24621532010826005350000

Ementa:
Embargos Infringentes. Embargos opostos pela Fazenda Estadual, sucumbente em ação de rito ordinário proposta por pensionistas e aposentados da extinta FEPASA, que reconheceu o direito ao reajuste da complementação de aposentadoria e pensão a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo de acordo com os reajustes concedidos ao pessoal em atividade, integrante dos quadros da CPTM, em razão de acordos

Ementa:
Embargos Infringentes. Embargos opostos pela Fazenda Estadual, sucumbente em ação de rito ordinário proposta por pensionistas e aposentados da extinta FEPASA, que reconheceu o direito ao reajuste da complementação de aposentadoria e pensão a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo de acordo com os reajustes concedidos ao pessoal em atividade, integrante dos quadros da CPTM, em razão de acordos coletivos de trabalho. Objetiva a embargante a aplicação da Lei federal no 11.960/09, a partir de sua vigência, no tocante à atualização monetária e aos juros de mora. Acórdão que negou provimento aos Embargos Infringentes. Opostos embargos declaratórios, foram estes parcialmente acolhidos para determinar a aplicação do regime da Lei federal 11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97. Interposição de Recursos Extraordinário e Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0024621-53.2010.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
são
embargados
LUIZ
THOMAZELLO, AMINA ROSA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA),
HOZUALTE
GALBINI,
JOSE
FABRICIO
DA
SILVA,
DURVALINA
RODRIGUES DA SILVA ALVES, MARGARIDA ANTIQUERA LEITE,
OCTAVIO PASCHOALINO, SYLVIA DE TOLEDO SIMI e SYLVIA
APARECIDA ADAO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema
810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES, MARCELO L THEODÓSIO E AFONSO FARO
JR..
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0024621-53.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 42.883.
2
VOTO No 42.883
RECURSO No 0024621-53.2010.8.26.0053/50000, de São Paulo
RECORRENTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: LUIZ THOMAZELLO e OUTROS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ADRIANO MARCOS LAROCA
Embargos Infringentes. Embargos opostos pela Fazenda
Estadual, sucumbente em ação de rito ordinário proposta por
pensionistas
e
aposentados
da
extinta FEPASA, que
reconheceu o direito ao reajuste da complementação de
aposentadoria e pensão a cargo da Fazenda do Estado de São
Paulo de acordo com os reajustes concedidos ao pessoal em
atividade, integrante dos quadros da CPTM, em razão de
acordos coletivos de trabalho. Objetiva a embargante a
aplicação da Lei federal no 11.960/09, a partir de sua vigência,
no tocante à atualização monetária e aos juros de mora.
Acórdão que negou provimento aos Embargos Infringentes.
Opostos embargos declaratórios, foram estes parcialmente
acolhidos para determinar a aplicação do regime da Lei
federal 11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de
25.03.2015, correção monetária segundo o IPCA-E e juros
moratórios nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97.
Interposição
de
Recursos
Extraordinário
e
Especial.
Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de
Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do CPC, para determinar a adequação ao quanto
decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E.
870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo
1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O V. Acórdão de fls. 404/423 por maioria de
votos deu provimento ao recurso dos autores, para julgar procedente a Ação de Rito
Ordinário movida por AMINA ROSA DE MORAES e outros oito aposentados e
pensionistas da extinta FEPASA contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na
qual pleiteiam a condenação da requerida a lhes pagar reajustes salariais nos valores
de 6,67%, 4,95%, 4,142%, 6%, 7,85% e 4,65%, concedidos nos Acordos Coletivos de
Trabalho referentes, respectivamente, a 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009 e 2009/2010, deferidos aos servidores ativos lotados na CPTM (Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos), mas não estendidos aos aposentados e
pensionistas; bem como a implementação dos reajustes futuros deferidos aos
servidores ativos lotados na CPTM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0024621-53.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 42.883.
3
O V. Aresto foi relatado pelo Eminente Desembargador MARCELO L.
THEODÓSIO, participando do julgamento os Eminentes Desembargadores PIRES DE
ARAÚJO e LUIS GANZERLA. Ficou vencido em parte o Revisor, Des. PIRES DE
ARAÚJO, tão somente no tocante aos juros moratórios e à atualização monetária,
naquilo em que aplicava o regime da Lei federal 11.960, de 2009.
Ingressou a Fazenda Estadual com Embargos Infringentes. Nas razões
de fls. 427/432, busca o prevalecimento do r. voto vencido, de modo a ser aplicada a
Lei Federal no 11.960/09 no tocante aos juros de mora e à correção monetária,
asseverando que o diploma acha-se em plena vigência, pendente ainda de modulação
dos efeitos das decisões exaradas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4357
e no 4425, no sentido da inconstitucionalidade “por arrastamento” do artigo 5o do
referido diploma legal. O recurso foi contrariado a fls. 436/443.
O Acórdão de fls. 459/461vo rejeitou os embargos infringentes. Opostos
Embargos de Declaração (fls. 464/471), foram parcialmente acolhidos pelo Aresto de
fls. 477/480, “no que diz respeito ao regime da correção monetária e dos juros
moratórios, para determinar a aplicação do regime da Lei federal 11.960, de 2009, até
25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o IPCA-E e juros
moratórios nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97.” (fls. 480).
A Fazenda do Estado deduziu Recursos Extraordinário (fls. 483/488) e
Especial (fls. 490/499), processados com resposta dos autores a fls. 502/510 e fls.
512/522, posteriormente sobrestados até a solução, pelo Supremo Tribunal Federal, do
Tema 810 (fls. 524/525).
As
V.
decisões
de
fls.
528/529
e
530/533
determinaram
o
encaminhamento dos autos a esta Câmara para, nos termos do artigo 1.040, inciso II,
do CPC, eventual retratação do julgado e adaptação aos precedentes vinculantes
consubstanciados no RE no 870.947-SE (Tema 810 do STF) e REsp no 1.492.221-PR
(Tema 905 do STJ). Tornaram os autos à conclusão do subscritor em 6.8.2020 (fls.
536). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão
de fls. 459/461vo, declarado a fls. 477/480, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0024621-53.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 42.883.
4
Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou na data de
20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral - Mérito, no R.E. no 870.947-SE,
decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais,
que levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018
pelo Relator, Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração,
deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as
seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Do mesmo modo, há que observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-
PR (Tema 905/STJ), também aplicável ao caso dos autos, “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0024621-53.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 42.883.
5
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0024621-53.2010.8.26.0053/50000 -Voto no 42.883.
6
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto".
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de
adequação do decidido no V. Aresto de fls. 459/461vo, declarado a fls. 477/480, para
que o cálculo de correção monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905 de Recursos Representativos de
Controvérsia (Repetitivos), bem como ao que decidiu, em análogo sentido, o Supremo
Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do
julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E.
870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do
recurso.
AROLDO VIOTTI